Tribunal: TJDFT
Processo: 0701154-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701154-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZUHAYRA MILHOMEM ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, RODRIGO MILHOMEM ANDRADE DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Zuhayra Milhomem Andrade contra a decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência (autos no 0722399-19.2024.8.07.0018, ID no 222243045). 2. A agravante, em suma, defende que estariam preenchidos os pressupostos necessários para a concessão da medida de internação compulsória do agravado, pois não vem recebendo o atendimento psiquiátrico necessário, está respondendo à ação penal relativa à Lei Maria da Penha e oferece risco real e concreto a si e a terceiros. 3. Destaca que apesar de o Centro de Atenção Psicossocial do Guará (CAPS) ter tomado providências para que ele tivesse o acompanhamento psiquiátrico indicado, não compareceu às consultas agendadas, evidenciado o seu descaso com a própria situação de saúde que pode comprometer a sua integridade física e de terceiros. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que o Distrito Federal seja compelido a providenciar a internação do agravado em ambiente especializado (ala de psiquiatria) e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Sem preparo, diante da isenção legal. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 9. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 10. “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (CF, art. 196). 11. Trata-se de direito fundamental, que não pode ser desrespeitado e/ou menosprezado, independentemente de contingências orçamentárias, sob pena de frustração do “mínimo existencial” do indivíduo. Nesse sentido, o STF decidiu a ADPF no 45. 12. A Lei no 10.216/2001 reforça a responsabilidade do Estado pelo desenvolvimento de política de saúde mental e pela promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais (art. 3o). 13. Conforme destacado pelo Ministério Público na origem, em parecer elaborado pela Dra. Cleonice Maria Resende Varalda, Exma. Sra. Promotora de Justiça, há histórico de que o agravado é usuário de drogas desde os 15 anos de idade, inclusive com o consumo abusivo de crack e apresenta comportamento alterado, além de ser agressivo (ID no 221529317). 14. A internação compulsória foi indicada em razão da continuidade desse quadro e do perigo que representa para si e seus familiares, nos termos do relatório médico anexado ao ID no 221325067 dos autos de origem. 15. Há indícios de que o agravado não está cumprindo a prisão domiciliar, vem descumprindo as medidas protetivas que lhe foram impostas e passou a viver em situação de rua (ID no 221325056, págs. 1-18 e ID no 221325066, págs. 3-5 dos autos de origem). 16. A internação, especialmente nas modalidades involuntária e compulsória, tem natureza excepcional, por interferir diretamente na autonomia do indivíduo. Assim, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos (Lei no 10.216/2001, arts. 4o e 6o). Precedente desta 8a Turma: Acórdão no 1310970. 17. Os relatórios médicos que embasam o pedido não esclarecem se houve avaliação clínica recente do estado de saúde do agravado (ID no 221325067, págs. 2-10), tampouco se ele estava presente na ocasião em que foram emitidos. 18. Em resposta ao ofício encaminhado pelo Juízo de origem, a Secretaria de Saúde do DF, em 15/1/2025, esclareceu que os últimos atendimentos psiquiátricos do agravado ocorreram em 26/7 e 23/8/2023 no CAPS AD, oportunidade em que foram prescritas medicações psicotrópicas e prestadas orientações (ID no 222812918). 19. Diante dos elementos documentais apresentados na origem, bem como dos fatos apurados, neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, não é possível identificar a presença dos requisitos exigidos pela Lei no 10.216/2011 para autorizar a internação compulsória do agravado, conforme ponderado na decisão recorrida (artigos 4o a 9o). 20. A decisão determinou a avaliação do agravado e a elaboração de relatório atualizado sobre as suas atuais condições de saúde mental, com a indicação (ou não) da internação compulsória, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 21. É preciso oportunizar a instrução probatória para viabilizar a análise dos elementos indispensáveis à internação compulsória pretendida pela agravante, pois só pode ocorrer como último recurso, tratando-se de medida excepcional, conforme já destacado. 22.Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada pela agravante. DISPOSITIVO 23. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 24. Intime-se o agravado e o Distrito Federal para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 25. Comunique-se à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 26. Oportunamente, retornem-me os autos. 27. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO